Tribunal: STF
Processo: ARE 1440072
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



     1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação civil pública por improbidade administrativa. Preliminares rejeitadas. Legitimidade ativa do Ministério Público. Presença do interesse de agir. Possibilidade jurídica do pedido. Adequação da via processual eleita. Inexistência de nulidade da sentença ou cerceamento de defesa. Presença dos requisitos de processamento da ação. Prestação de serviços à comunidade. Dever de fiscalizar o cumprimento de pena restritiva de direitos. Incumbência assumida pelo Poder Público Municipal. Prova da falta de fiscalização. Resistência do Prefeito em adequar as fichas de frequência e identificar os supostos funcionários responsáveis. Demonstração de favorecimento indevido de sentenciado. Improbidade administrativa caracterizada. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 11, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, incs. II e LV, 93, inc. IX, e 133 da Constituição da República. Argui a nulidade dos acórdãos impugnados por falta de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional e contrariedade aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No mérito, discorre sobre a inexistência de ato de improbidade, afirmando não haver a prática de qualquer conduta enquadrável na previsão do inc. I do art. 11 da Lei 8.429, de 1992. Indica não comprovado o dolo. Requer a nulidade dos acórdãos recorridos ou, caso assim não se entenda, a rejeição da petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    5. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. No mais, entendo que a pretensão recursal merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia, nos seguintes meandros: 



    “Embora a sentença tenha mencionado expressamente a aplicação do art. 10, inciso V, da Lei n. 8.429/92 (fls.899), a sua fundamentação e condenação dizem respeito à improbidade administrativa prevista no art. 11, 1,conforme requerido pelo Ministério Público na exordial.



    (...)



    Bem ponderou a sentença que ficaram caracterizados atos de improbidade administrativa pelo descumprimento dos princípios da legalidade, da moralidade administrativa, da impessoalidade e da eficiência, a justificar a aplicação do disposto nos artigos11, I, e 12, III, da Lei n. 8429/92.” (e-doc. 11).



    7. O acórdão recorrido contém entendimento divergente em relação ao posicionamento do Supremo exarado recentemente no Plenário sobre o tema. Na ocasião, concluiu esta Corte pela extinção da ação civil pública ajuizada com fundamento em revogado inciso do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, ainda que a conduta que se visava punir fosse anterior à edição da Lei nº 14.230, de 2021. Confira-se a ementa abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” 



    (ARE nº 803.568-AgR-Segundo-EDV-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 06/09/2023; grifos acrescidos).



    8. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RIST, conheço em parte do agravo e, nessa parte, o provejo e julgo desde logo o recurso extraordinário, dando-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa, tendo em vista a revogação do disposto no inc. I do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator